Tribunal: TJBA
Processo: 0000148-73.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000148-73.2010.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: ANTONIO DARTANHANT GERALD FARIAS Advogado(s): GLAUCIA MARIA ASCOLI, WALTECIO VIANA VELAME, ROBERTO CORREIA DE ANDRADE, JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA, FRANKLIN RIBEIRO DA SILVA, WALLYSSON VIANA SILVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por WALTÉCIO VIANA VELAME contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade e deu provimento às apelações interpostas pelo Ministério Público, reformando a sentença de impronúncia e pronunciando o réu ANTONIO DARTANHANT GERALD FARIAS pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. O embargante alega omissão quanto à ausência da mídia da audiência de instrução nos autos eletrônicos, que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de apontar contradição entre a sentença de impronúncia e o acórdão que aplicou o in dubio pro societate. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante relacionada a suposta ausência de mídia da audiência de instrução, e se apresenta contradição interna ao reformar sentença de impronúncia com base no mesmo conjunto probatório, aplicando o princípio do in dubio pro societate. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de nulidade aventada nas contrarrazões, reconhecendo a existência de inconsistências na digitalização dos autos, mas consignando que a mídia audiovisual da audiência de instrução encontrava-se inserida no sistema PJe-Mídias, sendo infundada a alegação de sua ausência. 5. Não há omissão a ser suprida, uma vez que o voto condutor do acórdão abordou a questão com base no art. 563 do CPP, destacando a inexistência de prejuízo concreto à defesa, condição essencial para reconhecimento de nulidade processual. 6. A suposta contradição entre a sentença de impronúncia e o acórdão de pronúncia não configura vício intrínseco à decisão embargada, mas exercício legítimo da função revisora do Tribunal, que fundamentou sua decisão de forma autônoma, com base no conjunto indiciário dos autos e na aplicação do in dubio pro societate, compatível com a fase de pronúncia. 7. A divergência de entendimento entre o juiz de primeiro grau e o Tribunal não caracteriza contradição no acórdão, tampouco fere o princípio da identidade física do juiz, pois a pronúncia se baseia em juízo de admissibilidade da acusação, sendo legítima a sua revisão em grau recursal. 8. A alegação de cerceamento de defesa por ausência da mídia não foi demonstrada de forma concreta e específica, não havendo nos autos comprovação de que tal ausência inviabilizou a atuação técnica da defesa ou comprometeu o resultado do julgamento. 9. A insurgência apresentada nos embargos revela-se como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via dos aclaratórios, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a preliminar de nulidade por ausência de mídia e afasta a alegação com base na regular inserção no sistema eletrônico e na inexistência de prejuízo concreto.” “Divergência entre decisão de primeiro grau e acórdão que a reforma não caracteriza contradição, mas exercício legítimo da função revisora.” “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo hipóteses de vícios formais, ausentes no caso concreto.” “A ausência de degravação ou acesso à mídia não implica nulidade processual se não demonstrado prejuízo efetivo à defesa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 619, 620; CF/1988, art. 5º, LV. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0000148-73.2010.8.05.0154, tendo como embargante Antônio Dartanhant Gerald Farias e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 85